Tribunal: TJES
Processo: 5000741-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000741-53.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADEMAR FRAGOSO JUNIOR e outros (11)
AGRAVADO: UPLACE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA e outros (5)
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. 2. Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes. 3. Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento.
4.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000741-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADEMAR FRAGOSO JUNIOR, CAROLINA VALLETTA MARQUES, DANILO OLIVEIRA DE LIMA, DIEGO STEFANO JUNGES, DIEGO TRESSINO PEREIRA, ERICK ARAUJO DE ALMEIDA, EUSTAQUIO RAMOS BORNAKI JUNIOR, GABRIEL TEIXEIRA PEREIRA, GABRIELA RODRIGUES, JORGE ALBERTO TAVARES DOS SANTOS, LEANDRO DINIZ SOARES, MAURICIO MOLON MARQUES DE FREITAS

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CHEROTO FIGNER - ES28642-A, MARCUS FREITAS ALVARENGA - ES27512-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CHEROTO FIGNER - ES28642-A, MARCUS FREITAS ALVARENGA - ES27512-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CHEROTO FIGNER - ES28642-A, MARCUS FREITAS ALVARENGA - ES27512-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CHEROTO FIGNER - ES28642-A, MARCUS FREITAS ALVARENGA - ES27512-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CHEROTO FIGNER - ES28642-A, MARCUS FREITAS ALVARENGA - ES27512-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CHEROTO FIGNER - ES28642-A, MARCUS FREITAS ALVARENGA - ES27512-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CHEROTO FIGNER - ES28642-A, MARCUS FREITAS ALVARENGA - ES27512-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CHEROTO FIGNER - ES28642-A, MARCUS FREITAS ALVARENGA - ES27512-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CHEROTO FIGNER - ES28642-A, MARCUS FREITAS ALVARENGA - ES27512-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CHEROTO FIGNER - ES28642-A, MARCUS FREITAS ALVARENGA - ES27512-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CHEROTO FIGNER - ES28642-A, MARCUS FREITAS ALVARENGA - ES27512-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CHEROTO FIGNER - ES28642-A, MARCUS FREITAS ALVARENGA - ES27512-A
AGRAVADO: UPLACE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS, RAPHAEL SANTOS FRANCHINI, ROGER RITTER, ORNI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, MWM DO BRASIL MARKETPLACE LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: ARTHUR BARBOSA PASQUALOTTO - RS94338
Advogado do(a) AGRAVADO: ARTHUR BARBOSA PASQUALOTTO - RS94338

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta e. 1ª Câmara Cível que, por unanimidade de votos, conheceu da agravo de instrumento e a ele deu parcial provimento para, em síntese, para estender os efeitos da medida restritiva aos demais agravados, salvo a Roger Ritter e ORNI TECNOLOGIA, com o consequente desbloqueio das contas.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do
s
embargante
s
não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento,

uma vez que a tese de
omissão e contradição quanto ao exame das provas não merece prosperar, uma vez que o acórdão devidamente analisou e se manifestou quanto ao conjunto probatório apresentado nos autos, embora tenha concluído em sentido contrário aos interesses dos embargantes, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. RAZOABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. PARCIAL PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem. De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (fumus boni iuris) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (periculum in mora). 2. Sabe-se que o instituto da desconsideração da personalidade jurídica foi criado a fim de se evitar a frustração de execuções contra empresas que, através de seus sócios, se utilizavam de meios ardis e fraudulentos para se esquivar do pagamento da dívida, sendo que, sobre o tema, existem duas teorias, a maior e a menor. Na teoria maior, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica, necessária à existência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos da previsão contida no artigo 50, do Código Civil. 3. Por outro giro, a teoria menor, que está prevista no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, entende desnecessário o preenchimento dos requisitos acima descritos, satisfazendo-se apenas com a simples caracterização do estado de insolvência da pessoa jurídica ou quando evidenciado qualquer obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. 4. Do que se extrai dos autos, os agravantes efetuaram compras no site da 1ª agravada (UPLACE), do qual o 2º agravado (Wellington) é sócio, cujos produtos, entretanto, não foram entregues, apesar de todos os esforços. Outrossim, é possível constatar que o endereço eletrônico da requerida, não muito tempo depois das compras e das reclamações sobre o não envio dos produtos, fora retirado do ar, além de encerrado o ponto comercial onde a empresa possuía sede, em Vila Velha. Além dos referidos indícios de fraude, o juízo de origem determinou arresto via SISBAJUD em face do 1º e 2º agravados, que retornou com resultado negativo, o que evidencia o estado de insolvência. 5. Quanto aos demais agravados, entendo ser necessária a manutenção da extensão da medida restritivas, haja vista a existência de elementos capazes de evidenciar que integram grupo criminoso voltado a aplicação de golpes da internet, salvo os agravados Roger Riter e Orni Tecnologia. 6. Quando da retirada do ar do site da UPLACE, pessoa jurídica utilizada como instrumento para aplicação das vendas fraudulentas, existem provas de que o respectivo domínio pertencia ao 3º agravado (Raphael). Em ato contínuo, extrai-se que a propriedade do domínio eletrônico foi transferida do 3º agravado (Raphael) para o 4º agravado (Roger). Destaco que o 3º agravado (Raphael), além de ter inicialmente adquirido do domínio do 1º agravado (UPLACE), é sócio da 6ª agravada (MWM do Brasil – Saldão Carioca), empresa que explora atividade afim com aquela (comercialização de produtos eletrônicos) e que também adotou o mesmo modus operandi, efetuou diversas vendas pela internet e desapareceu. 7. Como se nota, existem fortes evidências de que os agravados de maneira conjunta, se valendo de pessoas jurídicas distintas e de possíveis laranjas, foram os responsáveis pelos prejuízos alegados pelos agravantes, razão pela qual devem suportar o arresto determinado pelo juízo de origem, com fundamento na desconsideração da personalidade jurídica em sua modalidade regular e inversa. 8. O perigo da demora se apresenta no risco de pulverização patrimonial a fim de frustrar a prestação jurisdicional e o ressarcimento dos agravantes. 9. Por derradeiro, quanto ao 4º e 5º agravados (Roger Ritter e ORNI TECNOLOGIA), há documentos nos autos que evidenciam que a manutenção dos seus respectivos dados referentes ao aludido domínio eletrônico se deu somente em razão da ausência de transferência formal, com causa provável na não disponibilização de dados pelo comprador para a devida alteração cadastral. Em outras palavras, os agravados Roger Ritter e ORNI TECNOLOGIA, aparentemente, apenas venderam o domínio eletrônico aos demais agravados que, em tese, aplicaram os supostos golpes na internet, cuja manutenção dos seus dados relacionados ao site “uplace.com.br” ocorreu apenas por razões burocráticas e por culpa dos demais agravados. Além disso, não existem maiores indícios de que os agravados Roger Ritter e ORNI Tecnologia tenham participado, tampouco se beneficiado do golpe perpetrado pelos demais agravados, mas tão somente comercializado o registro utilizado pelos outros agravados. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe:
Agravo de Instrumento
, 5000741-53.2023.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 1
4
/0
6
/2022)

Nesse sentido o
c
. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”
(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Ficam as partes advertidas que, embora até o momento não tenha verificado o abuso do direito de recorrer, a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil,
será
aplicada no caso de oposição de novos embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele

NEGO

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000741-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADEMAR FRAGOSO JUNIOR, CAROLINA VALLETTA MARQUES, DANILO OLIVEIRA DE LIMA, DIEGO STEFANO JUNGES, DIEGO TRESSINO PEREIRA, ERICK ARAUJO DE ALMEIDA, EUSTAQUIO RAMOS BORNAKI JUNIOR, GABRIEL TEIXEIRA PEREIRA, GABRIELA RODRIGUES, JORGE ALBERTO TAVARES DOS SANTOS, LEANDRO DINIZ SOARES, MAURICIO MOLON MARQUES DE FREITAS

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CHEROTO FIGNER - ES28642-A, MARCUS FREITAS ALVARENGA - ES27512-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CHEROTO FIGNER - ES28642-A, MARCUS FREITAS ALVARENGA - ES27512-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CHEROTO FIGNER - ES28642-A, MARCUS FREITAS ALVARENGA - ES27512-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CHEROTO FIGNER - ES28642-A, MARCUS FREITAS ALVARENGA - ES27512-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CHEROTO FIGNER - ES28642-A, MARCUS FREITAS ALVARENGA - ES27512-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CHEROTO FIGNER - ES28642-A, MARCUS FREITAS ALVARENGA - ES27512-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CHEROTO FIGNER - ES28642-A, MARCUS FREITAS ALVARENGA - ES27512-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CHEROTO FIGNER - ES28642-A, MARCUS FREITAS ALVARENGA - ES27512-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CHEROTO FIGNER - ES28642-A, MARCUS FREITAS ALVARENGA - ES27512-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CHEROTO FIGNER - ES28642-A, MARCUS FREITAS ALVARENGA - ES27512-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CHEROTO FIGNER - ES28642-A, MARCUS FREITAS ALVARENGA - ES27512-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CHEROTO FIGNER - ES28642-A, MARCUS FREITAS ALVARENGA - ES27512-A
AGRAVADO: UPLACE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS, RAPHAEL SANTOS FRANCHINI, ROGER RITTER, ORNI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, MWM DO BRASIL MARKETPLACE LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: ARTHUR BARBOSA PASQUALOTTO - RS94338
Advogado do(a) AGRAVADO: ARTHUR BARBOSA PASQUALOTTO - RS94338

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão no processo nº 5013941-56.2022.8.08.0035, em trâmite na 5ª Vara Cível de Vitória que, em suma, deferiu arresto via SISBAJUD em face dos requeridos UPLACE Comércio e Tecnologia Ltda e Wellington Ferreira dos Santos, indeferindo o ato contra os demais: Raphael Santos Franchini, Roger Ritter, Orni Tecnologia da Informação Ltda e MWM do Brasil Marketplace Ltda.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Do exame dos argumentos ventilados pelas partes, assim como dos documentos até então juntados, encontrei fundamentos suficiente para alterar
apenas parcialmente
o entendimento adotado quando do
deferimento
da liminar
,
cuja extensão da medida restritiva não deve alcançar os agravados Roger Ritter e Orni Tecnologia
. Explico.

Sabe-se que o instituto da desconsideração da personalidade jurídica foi criado a fim de se evitar a frustração de execuções contra empresas que, através de seus sócios, se utilizavam de meios ardis e fraudulentos para se esquivar do pagamento da dívida, sendo que, sobre o tema, existem duas teorias, a maior e a menor.

Na teoria maior, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica, necessária à existência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos da previsão contida no artigo 50, do Código Civil.

Por outro giro, a teoria menor, que está prevista no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, entende desnecessário o preenchimento dos requisitos acima descritos, satisfazendo-se apenas com a simples caracterização do estado de insolvência da pessoa jurídica ou quando evidenciado qualquer obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor.

Esse é o entendimento do c. STJ:

Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5º, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. (REsp n. 1.862.557/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.)

Do que se extrai dos autos, os agravantes efetuaram compras no site da 1ª agravada (UPLACE), do qual o 2º agravado (Wellington) é sócio, cujos produtos, entretanto, não foram entregues, apesar de todos os esforços. Outrossim, é possível constatar que o endereço eletrônico da requerida, não muito tempo depois das compras e das reclamações sobre o não envio dos produtos, fora retirado do ar, além de encerrado o ponto comercial onde a empresa possuía sede, em Vila Velha.

Além dos referidos indícios de fraude, o juízo de origem determinou arresto via SISBAJUD em face do 1º e 2º agravados, que retornou com resultado negativo, o que evidencia o estado de insolvência.

Quan
t
o aos demais agravados, entendo ser necessária a
manutenção da
extensão da medida restritivas, haja vista a existência de elementos capazes de evidenciar que integram grupo criminoso voltado a aplicação de golpes da internet,
salvo os agravados Roger Riter e Orni Tecnologia
. Explico.

Quando da retirada do ar do site da UPLACE, pessoa jurídica utilizada como instrumento para aplicação das vendas fraudulentas, existem provas de que o respectivo domínio pertencia ao 3º agravado (Raphael).

Em ato contínuo, extrai-se que a propriedade do domínio eletrônico foi transferida do 3º agravado (Raphael) para o 4º agravado (Roger).

Destaco
que o 3º agravado (Raphael), além de ter inicialmente adquirido do domínio do 1º agravado (UPLACE), é sócio da 6ª agravada (MWM do Brasil – Saldão Carioca), empresa que explora atividade afim com aquela (comercialização de produtos eletrônicos) e que também adotou o mesmo modus operandi, efetuou diversas vendas pela internet e desapareceu.

Como se nota, existem fortes evidências de que os agravados de maneira conjunta, se valendo de pessoas jurídicas distintas e de possíveis laranjas, foram os responsáveis pelos prejuízos alegados pelos agravantes, razão pela qual devem suportar o arresto determinado pelo juízo de origem, com fundamento na desconsideração da personalidade jurídica em sua modalidade regular e inversa.

O perigo da demora se apresenta no risco de pulverização patrimonial a fim de frustrar a prestação jurisdicional e o ressarcimento dos agravantes.

Por derradeiro,
q
uanto ao 4º
e 5º
agravado
s
(Roger
Ritter e ORNI TECNOLOGIA)
,
há documentos nos autos que evidenciam que a manutenção dos seus respectivos dados referente
s
ao aludido domínio eletrônico se deu somente em razão da ausência de transferência formal, com causa provável na não disponibilização de dados pelo comprador para a devida alteração cadastral.

Em outras palavras, os agravados Roger Ritter e ORNI TECNOLOGIA, aparentemente, apenas venderam o domínio eletrônico aos demais agravados que, em tese, aplicaram os supostos golpes na internet, cuja manutenção dos seus dados relacionados ao site “uplace.com.br” ocorreu apenas por razões burocráticas e por culpa dos demais agravados.

Além disso, não existem maiores indícios de que os agravados Roger Ritter e ORNI Tecnologia tenham participado, tampouco se beneficiado do golpe perpetrado pelos demais agravados, mas tão somente comercializado o registro utilizado pelos outros agravados.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a e
DOU PARCIAL P
ROVIMENTO

para estender os efeitos da medida restritiva aos demais agravados
,
salvo
a

Roger Ritter e ORNI TECNOLOGIA
cujas contas devem ser imediatamente desbloqueadas.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

1
No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 25/07/2023.